Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA 1169/STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, confirmou a atualização do débito pelo INPC até 08/12/2021, com incidência de juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, e aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, afastando preliminar de suspensão do processo fundada no Tema 1169/STJ. 2. O embargante alega omissão quanto aos fundamentos relativos aos índices de correção aplicáveis à repetição de indébito previdenciário e ao argumento de inexistência de juros moratórios no título executivo.
3. Requer o saneamento dos alegados vícios, com manifestação expressa sobre os critérios de atualização monetária e encargos moratórios.
II. Questão em discussão
4. Controvérsia sobre: a) existência de omissão no exame dos índices de correção e juros aplicáveis antes da incidência da Taxa SELIC; b) suposto erro de premissa quanto aos precedentes considerados no ven. Acórdão; c) adequação da metodologia de atualização do débito adotada; d) possibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o ven. Acórdão enfrentou diretamente a questão relativa aos critérios de atualização, consignando expressamente a consolidação do débito até 11/2021 e a incidência da Taxa SELIC a partir de 12/2021, conforme EC 113/2021 e jurisprudência da Turma.
6. Não se verifica erro de premissa, uma vez que os precedentes citados foram examinados sob o prisma da adequação do procedimento executivo direto e da legalidade da metodologia de atualização, sendo plenamente aplicáveis ao caso concreto.
7. As alegações do embargante refletem inconformismo com a solução adotada, constituindo tentativa de rediscutir fundamentos já exauridos, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 169. Código de Processo Civil, arts. 491, 503, 509, 786, 969 e 1.022. Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o. Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o. Resolução CNJ 448/2022. Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2069835. Acórdão 2059395. Acórdão 2054294.